Tribunal: TJBA
Processo: 8006761-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006761-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMIRA FIGUEIREDO DIAS Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE HUNTINGTON. FALHA TERAPÊUTICA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consistente na negativa administrativa de fornecimento do produto CBD OIL (TERRAMED) Full Spectrum 6000mg, indicado para o tratamento de Coreia de Huntington, diante de prescrição médica fundamentada, falha terapêutica das alternativas disponibilizadas pelo SUS e alegada incapacidade financeira da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para a pretensão de fornecimento de produto à base de canabidiol não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para o fornecimento excepcional de produto sem registro, mas com autorização de importação pela ANVISA; e (iii) determinar a competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a adequação do mandado de segurança quando demonstrado direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, consistente em relatórios médicos circunstanciados (IDs 77238791 e 89522015), negativa administrativa expressa (ID 77238794) e comprovação da hipossuficiência econômica da Impetrante(ID 77238790). Aplica-se o entendimento firmado no Tema 106 do STJ, uma vez comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira da paciente. Incide a tese fixada pelo STF no Tema 1.161 da repercussão geral, pois o produto à base de canabidiol, embora sem registro, possui autorização de importação pela ANVISA, sendo demonstrada a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS. Afasta-se a alegação de ausência de evidência científica suficiente, diante da documentação juntada e da melhora clínica relatada após a introdução do óleo de cannabis (IDs 77238793, 77238791 e 89522015). Considera-se que produtos à base de canabidiol submetem-se ao regime de autorização para importação, conforme regulamentação da ANVISA, não havendo aderência estrita às teses dos Temas 6 e 1.234 do STF. Reafirma-se a centralidade do direito fundamental à saúde, em conexão com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso excepcional ao tratamento necessário. Mantém-se a competência da Justiça Estadual, nos termos dos parâmetros fixados pelo STF no RE 1.366.243/SC, por se tratar de demanda relativa a produto não incorporado ao SUS, vedada a inclusão obrigatória da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1.234. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida, para determinar que a autoridade Impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à Impetrante o medicamento CBD OIL Full Spectrum, 6.000 mg, 24 (vinte e quatro) frascos, conforme prescrições médicas (ID 77238791 e 89522015), de laboratório à sua escolha (observadas a substância (princípio ativo) e a posologia indicadas pelo médico), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Impetrante, a seu turno, deve renovar periodicamente a apresentação, diretamente ao executor da medida, de notas fiscais de compra e relatório e receituário médicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106; STF, RE nº 1.165.959/SP, Tema 1.161 da repercussão geral; STF, RE nº 1.366.243/SC, Tema 1.234; STF, Rcl nº 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8006761-22.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDEMIRA FIGUEIREDO DIAS e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADOS os Embargos Declaratórios opostos e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-230/450